Tribunal: STF
Processo: MS 38471
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE CONVERSÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO EM MULTA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.